Tribunal: TRF3
Processo: 5000772-83.2024.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno, J. 18/04/2013, DJe-173 DIVULG 03/09/2013, PUBLIC 04/09/2013).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
234/689)

5000772-83.2024.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000772-83.2024.4.03.6120

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DANIEL BRITO DOS SANTOS

CURADOR: GENI DE FATIMA BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO NIGRO - SP284378-A

CURADOR do(a) APELADO: GENI DE FATIMA BRITO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS). DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECEBIMENTO DE VALORES DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito referente a valores recebidos a título de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), no período de 12/07/2012 a 29/11/2022.

A autarquia sustentou que o beneficiário não preenchia os requisitos legais para manutenção do benefício no período, em razão de suposta capacidade laboral e superação do limite de renda familiar per capita, decorrente da pensão por morte percebida pela genitora, requerendo a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o exercício de atividade laboral pelo beneficiário afasta a caracterização de pessoa com deficiência para fins de percepção do benefício assistencial; (ii) se é exigível a devolução dos valores recebidos a título de benefício assistencial quando percebidos de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/1993, exige a comprovação da condição de pessoa com deficiência e da situação de vulnerabilidade social.

O conceito legal de deficiência não se confunde com incapacidade laborativa, sendo suficiente a existência de impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, limite a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade.

O conjunto probatório indica que o autor apresenta epilepsia (CID G40) e retardo mental leve (CID F70), condição reconhecida inclusive por decisão judicial em outro processo, além de estar interditado desde 2009.

O exercício de atividade remunerada ocorreu por período limitado, entre 12/07/2012 e 16/04/2014, com remuneração inferior ao salário mínimo, circunstância que não descaracteriza a condição de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial.

Embora em determinados períodos a renda familiar tenha superado o limite objetivo de 1/4 do salário mínimo, a cobrança dos valores pagos revela-se indevida diante da ausência de comprovação de má-fé do beneficiário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a irrepetibilidade de valores percebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário ou assistencial, em razão de sua natureza alimentar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 979, também estabelece que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo não devem ser restituídos quando demonstrada a boa-fé objetiva do beneficiário.

Ausente prova de conduta dolosa ou fraude, mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

A condição de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial não se confunde com incapacidade laborativa, podendo subsistir mesmo com o exercício eventual de atividade remunerada.

Valores percebidos de boa-fé a título de benefício assistencial possuem natureza alimentar e não estão sujeitos à restituição.

A ausência de comprovação de má-fé do beneficiário impede a cobrança administrativa de valores pagos pelo INSS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, arts. 20, §§ 1o, 2o, 3o, 11, 14 e 15, 20-B, 21 e 21-A; CPC, arts. 1.010, 1.012, § 1o, V, e 85, §§ 3o, 4o, II e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 734242 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, MS 25921 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01.12.2015; STF, RE 638.115, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.03.2015; STF, Rcl 4.374/PE, Tribunal Pleno, j. 18.04.2013; STF, RE 567.985, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.04.2013; STF, RE 580.963/PR; STJ, REsp 1.962.868/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.03.2023; STJ, REsp 1.112.557/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009; STJ, REsp 1.355.052/SP (Tema 640), rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015; STJ, Tema 979.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000772-83.2024.4.03.6120

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO NIGRO - SP284378-A

CURADOR do(a) APELADO: GENI DE FATIMA BRITO

APELADO: DANIEL BRITO DOS SANTOS

CURADOR: GENI DE FATIMA BRITO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 354531425) em face de sentença (Id. 354531423) que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito por cancelamento de benefício, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido para declarar a inexigibilidade do débito apurado pelo INSS, no valor de R$ 149.954,89 a título de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência NB 87/127.817.697-4, recebido entre 12/07/2012 e 29/11/2022.

Condeno o INSS a pagar honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor do débito declarado inexigível, devidamente atualizado, conforme as regras do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal vigente na época da liquidação.

Custas de lei, lembrando que o INSS é isento."

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária pretende a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido, sustentando serem indevidos os valores recebidos a título de Benefício de Prestação Continuada NB 87/127.817.697-4,no período de 12/07/2012 a 29/11/2022, uma vez que demonstrada a capacidade do beneficiário para a vida laboral, além da renda familiar per capita superar 1/4 do salário mínimo, em razão do valor da pensão da genitora.

Alega, ainda, que conforme previsto no artigo 48 do Decreto no 6.214/2007, é de responsabilidade do beneficiário e de seus familiares a comunicação ao INSS da alteração das condições que deram origem ao benefício, de modo que, se omitindo, para dar continuidade na percepção do benefício, devem ser ressarcidos os valores recebidos a esse título, não havendo que se falar em erro administrativo ou recebimento de valores pela parte autora de boa-fé.

Subsidiariamente, em sendo mantida a sentença, requer que os valores já descontados no benefício ativo da autora não sejam objeto de restituição.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 354531427), os autos foram remetidos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal, em seu parecer (Id. 362716367), opinou pelo desprovimento do recurso de apelação do INSS.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal RICARDO CHINA (Relator):Recebo o recurso do INSS, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ressalvando que a apelação tem efeito suspensivo, salvo no tocante à concessão da tutela provisória (artigo 1012, caput e § 1o, inciso V, do referido código).

Trata-se de demanda ajuizada por Daniel Brito dos Santos, incapaz, representado por sua genitora, Geni de Fátima Brito, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a declaração de inexigibilidade de débito por cancelamento de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, anteriormente deferido pela autarquia.

O R. Juízo a quo julgou procedente o pedido, declarando indevida a cobrança pela autarquia. No presente recurso de apelação, o INSS pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido, sob a alegação de que no período de 12/07/2012 a 29/11/2022, não restaram preenchidos os requisitos para o recebimento do benefício assistencial.

Do benefício assistencial

Consoante a regra do artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, a assistência social será prestada à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem "não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família". Confira-se:

"Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

(...)

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei."

A Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993) regulamentou referido dispositivo constitucional, estabelecendo, em seu artigo 20, os requisitos para a concessão do benefício, no valor de um salário mínimo mensal, à pessoa com deficiência ou ao idoso.

As Leis no 9.720, de 30/11/1998, e no 10.741, de 1o/10/2003 (Estatuto do Idoso), promoveram alterações no artigo 20 da LOAS, reduzindo o critério etário de 67 e 65 anos; posteriormente, sobrevieram as Leis no 12.435, de 06/07/2011, e no 12.470, de 31/08/2011, Lei no 13.146, de 06/07/2015, Lei no 13.846, de 18/06/2019, Lei no 13.982, de 02/04/2020, Lei no 14.176, de 22/06/2021, Lei no 14.441, de 02/09/2022, Lei no 14.601, de 19/06/2023 e Lei no 14.973, de 16/09/2024, as quais conferiram ao aludido dispositivo legal a seguinte redação:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 2o Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

§ 3o Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória, bem como as transferências de renda de que tratam o parágrafo único do art. 6o e o inciso VI do caput do art. 203 da Constituição Federal e o caput e o § 1o do art. 1o da Lei no 10.835, de 8 de janeiro de 2004. (Redação dada pela Lei no 14.601, de 2023)

§ 5o A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 6o-A. O INSS poderá celebrar parcerias para a realização da avaliação social, sob a supervisão do serviço social da autarquia. (Incluído pela Lei no 14.441, de 2022)

§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o § 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento do pedido. (Incluído pela Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 9o Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso de barragens, bem como os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere o § 3o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.809, de 2024)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

§ 11-A. O regulamento de que trata o § 11 deste artigo poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto no § 3o deste artigo para até 1/2 (meio) salário-mínimo, observado o disposto no art. 20-B desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021) (Vigência)

§ 12. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício as inscrições no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, conforme previsto em regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 12-A. Ao requerente do benefício de prestação continuada, ou ao responsável legal, será solicitado registro biométrico nos cadastros da Carteira de Identidade Nacional (CIN), do título eleitoral ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nos termos de ato conjunto dos órgãos competentes. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

Parágrafo único. Na impossibilidade de registro biométrico do requerente, ele será obrigatório ao responsável legal. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

(...)

§ 14. O benefício de prestação continuada ou o benefício previdenciário no valor de até 1 (um) salário-mínimo concedido a idoso acima de 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou pessoa com deficiência não será computado, para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda a que se refere o § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 13.982, de 2020)

§ 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nesta Lei. (Incluído pela Lei no 13.982, de 2020)".

"Art. 20-B. Na avaliação de outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade de que trata o § 11 do art. 20 desta Lei, serão considerados os seguintes aspectos para ampliação do critério de aferição da renda familiar mensal per capita de que trata o § 11-A do referido artigo: (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

I – o grau da deficiência; (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

II – a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária; (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

III – o comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o § 3o do art. 20 desta Lei exclusivamente com gastos médicos, com tratamentos de saúde, com fraldas, com alimentos especiais e com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo SUS, ou com serviços não prestados pelo Suas, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 1o A ampliação de que trata o caput deste artigo ocorrerá na forma de escalas graduais, definidas em regulamento. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 2o Aplicam-se à pessoa com deficiência os elementos constantes dos incisos I e III do caput deste artigo, e à pessoa idosa os constantes dos incisos II e III do caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 3o O grau da deficiência de que trata o inciso I do caput deste artigo será aferido por meio de instrumento de avaliação biopsicossocial, observados os termos dos §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e do § 6o do art. 20 e do art. 40-B desta Lei. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)

§ 4o O valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos de que trata o inciso III do caput deste artigo será definido em ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS, a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, conforme critérios definidos em regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)"

"Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei no 9.720, de 30.11.1998)

§ 1o O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.

§ 2o O benefício será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização.

§ 3o O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência. (Incluído pela Lei no 12.435, de 2011)

§ 4o A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento. (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 5o O beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada concedido judicial ou administrativamente poderá ser convocado para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, sendo-lhe exigida a presença dos requisitos previstos nesta Lei e no regulamento. (Incluído pela Lei no 14.176, de 2021)"

"Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 1o Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora de que trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o período de revisão previsto no caput do art. 21. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)

§ 2o A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. (Incluído pela Lei no 12.470, de 2011)"

"Art. 21-B. Os beneficiários do benefício de prestação continuada, quando não estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou quando estiverem com o cadastro desatualizado há mais de 48 (quarenta e oito) meses, deverão regularizar a situação nos seguintes prazos, contados a partir da efetiva notificação bancária ou por outros canais de atendimento: (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

I – 45 (quarenta e cinco) dias para Municípios de pequeno porte; (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

II – 90 (noventa) dias para Municípios de médio e grande porte ou metrópole, com população acima de 50.000 (cinquenta mil) habitantes. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 1o Na falta da ciência da notificação bancária ou por outros canais de atendimento, o crédito do benefício será bloqueado em 30 (trinta) dias após o envio da notificação. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 2o O não cumprimento do disposto no caput implicará a suspensão do benefício, desde que comprovada a ciência da notificação. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)

§ 3o O beneficiário poderá realizar a inclusão ou a atualização no CadÚnico até o final do prazo de suspensão, sem que haja prejuízo no pagamento do benefício. (Incluído pela Lei no 14.973, de 2024)"

Assim, conforme previsão legal, para a concessão do benefício assistencial a parte deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ser pessoa com deficiência ou idosa (neste caso, considerando-se, desde 1o de janeiro de 2004, a idade de 65 anos); b) situação de risco social, ou seja, ter renda mensal familiar per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo (requisito para aferição da miserabilidade).

Da pessoa com deficiência

O Brasil ratificou em 2008 a Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, por meio do Decreto Legislativo no 186, de 09/07/2008, promulgada pelo Decreto no 6.949, de 25/08/2009, a qual foi incorporada no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional (artigo 5o, § 3o, da Constituição Federal), conferindo maior amplitude ao tema, com o objetivo de promover, proteger e assegurar o pleno exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência (artigo 1o da referida Convenção).

Por essa razão, sobreveio a Lei no 12.470, de 31/08/2011, que alterou a redação do § 2o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, e, posteriormente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146, de 06/07/2015, com início de vigência em 05/01/2016), agregando os termos do artigo 1o da Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em relação ao conceito de pessoa com deficiência, abrangendo as diversas ordens de impedimentos de longo prazo capazes de obstaculizar a plena e equânime participação social, considerando o meio em que se encontra inserida, estabelecendo para fins de concessão do benefício assistencial que será considerada pessoa com deficiência aquela que: "tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas". Consignou-se, ainda, conforme o § 10 do mesmo dispositivo legal: "considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos."

Dessa forma, o conceito de deficiência para fins de concessão de benefício assistencial foi desvinculado da mera incapacidade para o trabalho e para a vida independente. Conforme a atual redação do do § 2o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993 - LOAS, a condição de deficiente não está mais restrita apenas à demonstração da incapacidade laborativa, estando atrelada ao modelo social de direitos humanos, de sorte que abandonando os critérios de análise restritivos, a pessoa postulante da benesse deve comprovar a existência de restrição capaz de obstaculizar a sua efetiva participação social de forma plena e justa na sociedade.

Por oportuno, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão, estabelecendo que a lei deve ser interpretada de forma a garantir o benefício assistencial a uma maior gama possível de pessoas com deficiência. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA DEFICIENTE. ART. 20, §§ 2o E 3o, DA LEI 8.742/93. DISTINÇÃO QUANTO AO GRAU DA DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O INTÉRPRETE ACRESCER REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI, PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Trata-se, na origem, de ação ajuizada por Cleide dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, a pessoa com deficiência. O Juízo de 1o Grau julgou o pedido procedente, para determinar a implantação, em favor da parte autora, do benefício assistencial requerido, concluindo que, "segundo o laudo de fls.154, a autora é portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve (Olifogrenia leve), concluindo que sua incapacidade é parcial e permanente. Ocorre que o caso da autora implica grave barreira à participação social, apesar de ter algum acesso a tratamento médico e uso de medicamentos para sua doença". O Tribunal a quo, dando provimento ao recurso de Apelação do INSS, decidiu pela improcedência do pedido, por considerar não preenchido o requisito da deficiência, para fins de concessão do benefício pleiteado, em virtude de ausência de incapacidade absoluta da autora, tendo em vista ser ela portadora de desenvolvimento mental retardado em grau leve, possuindo limitação apenas para atividades que demandam habilidades acadêmicas.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violados os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, a parte recorrente não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.229.647/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/06/2018; AgInt no AREsp 1.173.123/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/06/2018.

IV. No presente Recurso Especial, fundamentado na alínea a do permissivo constitucional, o Ministério Público Federal sustenta ser devida a concessão do benefício de prestação continuada, porquanto demonstrado que a autora possui impedimentos de longo prazo que obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas, sob pena de violação aos arts. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 e 2o, § 1o, I a III, da Lei 13.146/2015.

V. O Constituinte de 1988, no art. 203, caput, e inciso V, previu que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo, como um de seus objetivos, a garantia de um salário-mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

VI. A Lei 8.742/93 regulamentou mencionado dispositivo constitucional, garantindo o benefício de prestação continuada, no valor de um salário-mínimo, à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família.

VII. O art. 20, § 2o, da Lei 8.742/93 dispõe que, para efeito de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.

VIII. Embora o acórdão recorrido tenha reconhecido a deficiência e as limitações da parte autora, considerou que a incapacidade era parcial e permanente e que a sua deficiência não impedia o trabalho em atividades que demandam habilidades práticas, ao invés de acadêmica, pelo que não haveria impedimento apto a obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade.

IX. A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte: REsp 1.770.876/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp 1.263.382/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2018; REsp 1.404.019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017.

X. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, para reconhecer, nos termos do § 2o do art. 20 da Lei 8.742/93, que a parte autora é portadora de deficiência, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, bem como para determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que prossiga no julgamento da Apelação do INSS, como entender de direito, de vez que a autarquia, na Apelação, sustentou inexistente o requisito da hipossuficiência, cujo exame o acórdão recorrido não efetuou, por entendê-lo prejudicado, à míngua de prova da deficiência." (REsp 1962868/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j. 21/03/2023, DJe 28/03/2023).

No mesmo sentido: REsp 1.770.876/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 19/12/2018; AgInt no AREsp 1.263.382/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 19/12/2018; REsp 1.404.019/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 03/08/2017.

Desse modo, de acordo com os dispositivos legais mencionados e a jurisprudência sobre a matéria, não se exige que a pessoa requerente do benefício seja incapaz de se locomover, de se alimentar, fazer a higiene pessoal e vestir-se sozinho, de se expressar ou se comunicar, ou tenha dependência total de terceiros, sendo suficiente que não possua condições de completa autodeterminação, que seja limitada por barreiras que a impeçam de executar atividades em pé de igualdade com as demais pessoas, ou que dependa de algum auxílio, acompanhamento, vigilância ou atenção de outra pessoa para viver com dignidade e, ainda, que não tenha condições de buscar no mercado de trabalho meios de prover a sua própria subsistência ou de tê-la provida por seu núcleo familiar.

Da hipossuficiência econômica

Quanto à insuficiência de recursos para prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, ressalta-se que o objetivo da assistência social é prover o mínimo para a manutenção da pessoa idosa ou deficiente, de modo a assegurar-lhe uma qualidade de vida digna. Por isso, para sua concessão não há que se exigir uma situação de miserabilidade absoluta, bastando a caracterização de que o beneficiário não tem condições de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

A atual redação do § 3o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, conferida pela Lei no 14.176/2021, manteve como critério para a concessão do benefício assistencial a idosos ou deficientes a percepção de renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

A redação originária foi questionada no E. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.232/DF, Relator para acórdão Ministro NELSON JOBIM, em 27/08/1998, publicado no DJ 01/06/2001, declarou a constitucionalidade do critério da renda familiar estabelecido na redação originária do § 3o do artigo 20 da Lei no 8.742/1993, conforme a ementa transcrita:

"CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INICISO V DO ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CIITÉRIOS DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE."

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema 185), à luz do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana, notadamente no que se refere à garantia das condições básicas de subsistência física e do amparo ao cidadão social e economicamente vulnerável, relativizou o critério econômico previsto no § 3o, do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, tal como atualmente consta da redação do artigo 20-B, incluído pela Lei no 14.176/2021, estabelecendo que a limitação do valor da renda familiar per capita familiar inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, não deve ser considerada como o único meio de se comprovar que a pessoa deficiente ou idosa não possui meios para prover a própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, uma vez que se trata apenas de um elemento objetivo para se aferir a necessidade.

Assim, presume-se a miserabilidade absoluta quando for comprovado que a renda per capita do núcleo familiar é inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, mas a aferição do critério econômico deve ser feita, também, com base em elementos de prova colhidos ao longo do processo, observadas as circunstâncias específicas relativas ao postulante do benefício, como a espécie da deficiência ou enfermidade, a idade, a profissão, o grau de instrução, dentre outros (REsp no 1.112.557/MG, 3a Seção, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 28/10/2009, DJe de 20/11/2009).

Posteriormente, a questão voltou à análise do E. Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a Reclamação no 4.374 - PE e o Recurso Extraordinário no 567.985, este com repercussão geral, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro GILMAR MENDES, em 18/04/2013, DJe de 03/10/2013, estabeleceu que o critério legal de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo encontrava-se defasado para caracterizar a situação de miserabilidade, em razão das significativas mudanças econômicas, bem como das legislações em matéria de benefícios previdenciários e assistenciais que trouxeram outros critérios econômicos que aumentaram o valor padrão da renda familiar, de maneira que, ao longo de vários anos, desde a sua vigência, o § 3o do artigo 20 da LOAS, passou por um processo de inconstitucionalização, não se configurando, portanto, como a única forma de aferir a incapacidade da pessoa para prover sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme a ementa a seguir transcrita:

"1. Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, § 3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade do critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente." (Órgão Julgador: Tribunal Pleno, J. 18/04/2013, DJe-173 DIVULG 03/09/2013, PUBLIC 04/09/2013).

O Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 580.963/PR, também declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), o qual traz a previsão de que o benefício assistencial já concedido a qualquer idoso membro da família não será computado para fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a Lei no 8.742/1993. Restou estabelecido que não se justifica para fins do cálculo da renda familiar per capita, que haja previsão legal de exclusão apenas do valor referente ao recebimento de benefício assistencial por membro idoso da família, quando verbas de outra natureza (benefício previdenciário), bem como outros beneficiários de tais verbas (membro da família com deficiência), também deveriam ser contemplados, uma vez que a restrição viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem como o caráter de essencialidade de que se revestem os benefícios de valor mínimo, tanto previdenciários quanto assistenciais, concedidos a pessoas idosas e também àquelas com deficiência.

Adotando o mesmo entendimento, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Tema 640 - Recurso Especial no1.355.052/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, em 25/02/2015, DJe de 05/11/2015, com base nos princípios da igualdade e da razoabilidade, fixou a tese jurídica segundo a qual, "Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda prevista no artigo 20, § 3o, da Lei n. 8.742/93".

O entendimento firmado pelas Cortes Superiores pela exclusão do cálculo de renda per capita de todos os benefícios de renda mínima, de natureza previdenciária ou assistencial, recebidos por pessoa idosa ou com deficiência, fundamenta-se no fato de que nesses casos o benefício visa a amparar unicamente seu beneficiário, não sendo suficiente para alcançar os demais membros do núcleo familiar.

A orientação jurisprudencial foi acolhida pela Lei no 13.982/2020, que acrescentou os parágrafos 14 e 15 ao artigo 20 da LOAS, no sentido de que o benefício assistencial ou benefício previdenciário de renda mínima não será considerado na composição familiar, para efeito do cálculo da renda per capita.

Dessa forma, em regra, devem integrar o cálculo da renda familiar per capita do requerente do benefício os rendimentos auferidos mensalmente pelo cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, nos termos do artigo 20, § 1o, da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011.

Por sua vez, a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) incluiu o § 11 ao artigo 20 da LOAS, estabelecendo que, para a concessão do benefício assistencial, podem ser admitidos outros elementos de prova com condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade do núcleo familiar do requerente de benefício, além do critério objetivo de renda mensal per capita no valor inferior a 1⁄4 do salário mínimo.

Assim, deverá sobrevir análise quanto à situação de hipossuficiência porventura existente, caso a caso.

Do caso dos autos

Discute-se nos autos a exigibilidade da cobrança de débito proveniente do recebimento de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, anteriormente deferido, reputado indevido pela autarquia previdenciária, no período de 12/07/2012 a 29/11/2022, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos, uma vez que demonstrada a capacidade do beneficiário para a vida laboral, bem como renda familiar per capita superar 1/4 do salário mínimo, em razão do valor da pensão da genitora.

Em relação ao primeiro requisito, verifica-se que o autor, nascido em 03/07/1984, apresenta CID 10 epilepsia (G40), sob controle, e sem crises recentes, com o uso de anticonvulsivantes, e retardo mental leve (F70), com discretos prejuízos na capacidade cognitiva.

A autarquia concedeu o benefício assistencial à pessoa com deficiência, em razão das mesmas moléstias, no período de 24/06/2003 a 01/12/2022, situação que, por sua própria natureza, não se alterou. Note-se que o demandante é interditado desde 2009.

Considerando o conceito de deficiência, que não se confunde com o de incapacidade laborativa, não procede a alegação do apelante de que o autor não seria pessoa com deficiência porque estaria inserido no mercado de trabalho, no período em que se discute a devolução dos valores recebidos a título do benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência.

Acresça-se que o autor permaneceu no mercado de trabalho por curto período, entre 12/07/2012 e 16/04/2014, provavelmente na categoria de aprendiz, tendo em vista seu salário inferior ao salário mínimo.

Ademais, no processo no 5001037-61.2024.4.03.6322, no qual o autor requer o restabelecimento do benefício assistencial, acórdão proferido pela Turma Recursal reconheceu a existência de deficiência.

Quanto ao requisito da hipossuficiência econômica, discute-se nos autos o período relativo a 12/07/2012 a 29/11/2022, desde quando o beneficiário passou a exercer atividade laborativa até a cessação do pagamento do benefício assistencial.

A renda da família provém, basicamente, da pensão por morte previdenciária recebida pela mãe do autor, no valor de um salário mínimo.

Tanto o autor quanto a genitora desenvolveram atividades remuneradas, mas por curtos períodos.

O autor exerceu atividade laborativa junto a empresa Lupo S.A. de 12/07/2012 a 16/04/2014, com salário de R$ 442,80 em agosto de 2012 e R$ 541,84 em março de 2014, com maior salário em dezembro de 2013 (R$ 696,52), valor sempre inferior ao salário mínimo para o período.

A genitora, por sua vez, esteve no mercado laborativo apenas nos períodos de 22/02/2012 a 20/12/2012, 03/02/2016 a 09/12/2016 e 02/12/2019 a 25/11/2020, com remunerações equivalentes ao salário mínimo do período.

Ainda assim, não é cabível a devolução dos valores indevidamente recebidos.

Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de ser desnecessária a restituição dos valores recebidos de boa-fé, devido ao seu caráter alimentar, em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, conforme julgados abaixo transcritos:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA - FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa - fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.

2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 734242 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015);

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido do descabimento da restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJe 3/9/2010).

2. A boa-fé na percepção de valores indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de sua restituição.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, MS 25921 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016)".

O Pleno do STF, ao julgar o RE 638.115, novamente decidiu pela irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento, conforme a ata de julgamento de 23.03.2015, abaixo transcrita:

“Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 395 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário, vencidos os Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello. Em seguida, o Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello. O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa - fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Roberto Barroso . Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 19.03.2015.

(RE 638115, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, processo eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-151 divulg 31-07-2015 public 03-08-2015)".

É dizer, o recebimento de boa-fé de valores a título de benefício previdenciário, pelo segurado ou beneficiário, não são passíveis de devolução posto que se destinam à sua própria sobrevivência, circunstância que os reveste de nítido caráter alimentar.

Acresce relevar, ainda, que a Primeira Seção do E. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 979), salvaguardou a boa-fé do segurado, conforme tese fixada:

“Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

O colegiado acompanhou o voto do relator, Ministro Benedito Gonçalves, para quem, na análise dos casos de erro material ou operacional, deve-se averiguar a presença da boa-fé do segurado, concernente à sua aptidão para compreender, de forma inequívoca, a irregularidade do pagamento. Houve modulação dos efeitos da decisão, que será aplicada aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão (23/4/2021). O trânsito em julgado ocorreu em 17/06/2021.

Em decorrência, os valores auferidos pelo demandante, de boa-fé, a título de benefício assistencial, não lhe devem ser cobrados pela autarquia.

Neste sentido tem se posicionado essa Décima Turma, conforme fazem mostra os seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. RESTABELECIMENTO. ART. 20, DA LEI No 8.742/93. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS.

1. O benefício de prestação continuada, regulamentado Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

2. Não comprovado o requisito da hipossuficiência econômica, não há que se falar em restabelecimento do benefício desde a cessação administrativa.

3. Reconhecido tacitamente pelo réu o preenchimento dos requisitos, vez que concedido novo benefício de amparo assistencial a pessoa com deficiência em sede administrativa no curso do processo, é de se fixar o termo inicial na data da citação.

4. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

5. Tendo a autoria decaído de parte do pedido, devem ser observadas as disposições contidas nos §§2o, 3o, I e 4o do Art. 85, e no Art. 86, do CPC, bem como a Súmula 111 do STJ. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93 e a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária integral e gratuita, está isenta de custas, emolumentos e despesas processuais.

6. Restou pacificado pelo e. Supremo Tribunal Federal, ser desnecessária a restituição dos valores recebidos de boa-fé, devido ao seu caráter alimentar, em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

7. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5072647-87.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 08/10/2024, Intimação via sistema DATA: 17/10/2024)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO.

1. A parte autora era beneficiária do Amparo Social ao Idoso no 88/551.660.733-3, concedido com DIB em 09.05.2012.

2. Identificada irregularidade em sua concessão, diante da renda per capita superior ao permitido, foi considerado indevido o pagamento do benefício e efetuada a cobrança dos valores pagos no período.

3. Alega a parte autora, contudo, fazer jus ao restabelecimento do benefício e à declaração de inexigibilidade do débito cobrado pelo INSS.

4. O benefício assistencial de prestação continuada ou amparo social encontra assento no art. 203, V, da Constituição Federal, tendo por objetivo primordial a garantia de renda à pessoa deficiente e ao idoso com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos) em estado de carência dos recursos indispensáveis à satisfação de suas necessidades elementares, bem assim de condições de tê-las providas pela família.

5. Benefício assistencial concedido tendo em vista a condição de idosa aliada à demonstração da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 20 da Lei no 8.742/93.

6. Sendo incontroverso o requisito etário, a questão cinge-se ao requisito da hipossuficiência econômica.

7. No tocante à demonstração da miserabilidade, o conjunto probatório produzido enseja o reconhecimento da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993, restando preenchidos todos os requisitos exigidos.

8. O benefício deve ser restabelecido a partir da data da cessação indevida.

9. Considerando que a parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício, não há que se falar em devolução de valores tal como pretendido pela autarquia.

10. Ainda que o benefício assistencial tivesse sido pago equivocadamente no período, seria indevida a devolução desses valores, tendo em vista a natureza alimentar de tais verbas, bem como a comprovação da boa-fé objetiva da parte autora no caso concreto.

11. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

12. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

13. Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

14. Apelação da parte autora provida. Fixados, de ofício, os consectários legais.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000173-55.2022.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 09/10/2024, Intimação via sistema DATA: 11/10/2024)

Assim, não comprovada nos autos a má-fé do segurado, deve ser mantida a sentença que decidiu pela inexigibilidade da devolução dos valores recebidos.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, fixando honorários em razão da sucumbência recursal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (BPC/LOAS). DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECEBIMENTO DE VALORES DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito referente a valores recebidos a título de benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência (BPC/LOAS), no período de 12/07/2012 a 29/11/2022.

A autarquia sustentou que o beneficiário não preenchia os requisitos legais para manutenção do benefício no período, em razão de suposta capacidade laboral e superação do limite de renda familiar per capita, decorrente da pensão por morte percebida pela genitora, requerendo a restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o exercício de atividade laboral pelo beneficiário afasta a caracterização de pessoa com deficiência para fins de percepção do benefício assistencial; (ii) se é exigível a devolução dos valores recebidos a título de benefício assistencial quando percebidos de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/1993, exige a comprovação da condição de pessoa com deficiência e da situação de vulnerabilidade social.

O conceito legal de deficiência não se confunde com incapacidade laborativa, sendo suficiente a existência de impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, limite a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade.

O conjunto probatório indica que o autor apresenta epilepsia (CID G40) e retardo mental leve (CID F70), condição reconhecida inclusive por decisão judicial em outro processo, além de estar interditado desde 2009.

O exercício de atividade remunerada ocorreu por período limitado, entre 12/07/2012 e 16/04/2014, com remuneração inferior ao salário mínimo, circunstância que não descaracteriza a condição de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial.

Embora em determinados períodos a renda familiar tenha superado o limite objetivo de 1/4 do salário mínimo, a cobrança dos valores pagos revela-se indevida diante da ausência de comprovação de má-fé do beneficiário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a irrepetibilidade de valores percebidos de boa-fé a título de benefício previdenciário ou assistencial, em razão de sua natureza alimentar.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 979, também estabelece que pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo não devem ser restituídos quando demonstrada a boa-fé objetiva do beneficiário.

Ausente prova de conduta dolosa ou fraude, mantida a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios fixados em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

A condição de pessoa com deficiência para fins de concessão do benefício assistencial não se confunde com incapacidade laborativa, podendo subsistir mesmo com o exercício eventual de atividade remunerada.

Valores percebidos de boa-fé a título de benefício assistencial possuem natureza alimentar e não estão sujeitos à restituição.

A ausência de comprovação de má-fé do beneficiário impede a cobrança administrativa de valores pagos pelo INSS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, arts. 20, §§ 1o, 2o, 3o, 11, 14 e 15, 20-B, 21 e 21-A; CPC, arts. 1.010, 1.012, § 1o, V, e 85, §§ 3o, 4o, II e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 734242 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, MS 25921 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01.12.2015; STF, RE 638.115, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.03.2015; STF, Rcl 4.374/PE, Tribunal Pleno, j. 18.04.2013; STF, RE 567.985, rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.04.2013; STF, RE 580.963/PR; STJ, REsp 1.962.868/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 21.03.2023; STJ, REsp 1.112.557/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009; STJ, REsp 1.355.052/SP (Tema 640), rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015; STJ, Tema 979.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e fixar os honorários advocatícios em sucumbência recursal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão